Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Multi Agropastoril Ltda. ME –, rejeitara à impugnação à penhora, efetivada via sistema Sisbajud, que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$90.786,97 (noventa mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Segundo o provimento guerreado, o excesso de execução individualizado pelo agravante fora apreciado pela decisão anterior - ID 153526829 -, que, de sua vez, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido o excesso de penhora decorrente do próprio excesso de execução. Postulara, ainda, que o vertente agravo de instrumento seja resolvido em conjunto com o agravo de instrumento no 0715492-19.2023.8.07.0000 que manejara anteriormente, diante da “interdependência dos assuntos envolvidos[1].” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento provisório individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Registrara que, em consonância com o concertado durante o trâmite procedimental, que fora homologado pelo Juízo, reconhecera, em favor da agravada, crédito no importe de R$2.137.677,58 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Assinalara que, liquidada a dívida exequenda, a agravada deflagrara o respectivo cumprimento individual provisório, e, regularmente intimado, depositara, no dia 08.07.2022, a quantia homologada, devidamente atualizada, correspondente à quantia de R$2.225.340,49 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos). Sustentara que a agravada, de sua vez, afirmara que o valor depositado espontaneamente não satisfaria integralmente a obrigação exequenda, porquanto não encontrava-se regularmente atualizado, sobejando crédito em seu favor no montante de R$463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Apontara que efetuara o depósito complementar da importância individualizada, formulando, na sequência, impugnação alegando excesso de execução, tendo em vista que a agravada atualizara a dívida de forma equivocada. Asseverara que a agravada praticara capitalização indevida de juros, medida vedada pelo ordenamento jurídico. Acentuara, ademais, que a agravada atualizara monetariamente o valor que fora objeto de homologação pelo Juízo e, sobre o importe atualizado, computara índice de correção monetária, juros de mora, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios. Defendera que a metodologia utilizada pela agravada não ressoa correta, tendo em vista que o valor homologado pela sentença de liquidação já havia sido incrementado por juros de mora até julho de 2021. Pontuara que, nesse contexto, o importe sobejante individualizado pela agravada, de R$463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), configura excesso de execução, de modo que o valor depositado espontaneamente já quitara a integralidade do crédito executado. Esclarecera que, nada obstante, intimada a se manifestar, a agravada defendera a insuficiência do depósito da quantia de R$463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) e postulara a penhora, via sistema Sisbajud, do valor sobejante de R$10.823,54 (dez mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos). Registrara que aviara, no prazo legal, impugnação, apontando o excesso de execução e, antes que sua insurgência fosse apreciada, a agravada exibira nova planilha de cálculo apontando que o crédito sobejante na verdade perfaz o montante de R$104.410,51 (cento e quatro mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos). Observara que, em poucos dias, a agravada majorara o crédito sobejante de R$10.823,54 (dez mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) para R$104.410,51 (cento e quatro mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e um centavos). Informara que o juiz do executivo, de sua vez, ao invés de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença que manejara, intimara a agravada a coligir aos autos nova memória atualizado do crédito executado, e, posteriormente, determinara a penhora, via sistema Sisbajud, do valor de R$109.405,51 (cento e nove mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos). Pontificara que, diante desse quadro fático, apresentara impugnação à penhora, “demonstrado que houve atropelos por parte do Juízo, ao não aguardar o transcurso dos prazos do executado, impulsionando o processo quando ainda havia prazos em curso, bem como demonstrando o excesso de execução[2]”, contudo, sua insurgência fora rejeitada sob o argumento de que a matéria já teria sido apreciada pela decisão anterior de ID 153526829, que, de sua vez, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença. Informara que aviara o agravo de instrumento no0715492-19.2023.8.07.0000 em face do provimento anterior, que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença, obtendo o efeito suspensivo postulado, quando fora determinada a suspensão dos efeitos da decisão individualizada, que rejeitara a impugnação que deduzira. Acrescera que, conquanto a penhora via sistema Sisbajud e a impugnação à penhora sejam desdobramentos do excesso de execução que sustentara, a decisão guerreada não apreciara as alegações que formulara na derradeira insurgência, não lhe remanescendo outra alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar a análise acerca do excesso que individualizara. Frisara que as contas confeccionadas pela agravada não encontram-se corretas, porquanto computara juros sobre juros, multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) na forma prevista pelo artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Mencionara que realizara depósito com a finalidade de pagamento do valor integral do crédito executado individualizado pela agravada, não sobejando possível o incremento da dívida exequenda dos acessórios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Destacara que, caso entenda o juízo necessário, deve determinar a complementação da perícia para apurar o exato valor devido até a data do depósito elisivo não sobejando possível acolher todas as contas confeccionadas pela agravada como expressão da dívida exequenda. Consignara que a preservação da decisão guerreada enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravada e em seu manifesto prejuízo. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Multi Agropastoril Ltda. ME –, rejeitara à impugnação à penhora, efetivada via sistema Sisbajud, que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$90.786,97 (noventa mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Segundo o provimento guerreado, o excesso de execução individualizado pelo agravante fora apreciado pela decisão anterior - ID 153526829 -, que, de sua vez, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido o excesso de penhora decorrente do próprio excesso de execução. Postulara, ainda, que o vertente agravo de instrumento seja resolvido em conjunto com o agravo de instrumento no 0715492-19.2023.8.07.0000 que manejara anteriormente, diante da “interdependência dos assuntos envolvidos[3].” Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência do excesso de penhora, via sistema Sisbajud, decorrente do excesso de execução, que alegara o agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que ainda, encontra-se pendente de resolução, tendo em vista que aviara o agravo de instrumento no 0715492-19.2023.8.07.0000 em face do decisório que rejeitara aludida insurgência. Segundo aduzira o agravante, o crédito executado individualizado pela agravada afigura-se superior ao que efetivamente fora assegurado pelo título executivo, não sobejando cabível a penhora do excesso especificado, via sistema Sisbajud, haja vista que realizara depósito com a finalidade de pagamento do exato valor do crédito executado informado pela agravada na fase de cumprimento de sentença. Assim disposta a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Pontuado o objeto do agravo, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Inicialmente deve ser registrado que, a agravada manejara em desfavor do agravante liquidação provisória individual de sentença lastreada na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almejava a agravada apurar e forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). Durante a fase de liquidação, as partes chegaram a acordo, no sentido de que o crédito assegurado à agravada pelo título liquidando, em julho de 2021, alcançava a monta de R$2.137.677,58 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Diante dessa consonância entre os litigantes, fora proferida decisão, que, resolvendo a fase de liquidação, homologara o crédito executado no importe individualizado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a decisão homologatória[4], in verbis: “Cuida-se de liquidação provisória individual de sentença, por arbitramento, movido por MULTI AGROPASTORIL LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos, referente à decisão proferida na ação civil pública proposta pelo MPF no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que houve a condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado, em idêntico período, nos empréstimos de agricultores. (...) Decido. Conforme id 127303660, o réu concordou com o pedido do id 124568858, no qual a autora pediu a homologação do quantum debeatur incontroverso no importe de R$2.137.677,58 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete mil e cinquenta e oito centavos) posicionado em julho de 2021, a ser atualizado no efetivo pagamento conforme preconiza o acórdão liquidando exarado no REsp 1.319.232/DF. Deve ser homologado o acordo entre as partes, que fixou em definitivo o valor da liquidação. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais, efeitos o acordo celebrado (Ids 127303660 e 124568858), cujos termos passam a compor a presente sentença e, por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, ‘b’, extinguindo esta fase processual. Contudo, não há falar em condenação do réu em honorários advocatícios, tendo em vista que a litigiosidade partiu principalmente da autora, o que pode ser visto da decisão do id 100393964 e agravo de instrumento 0704063-89.2022.8.07.0000. Em que pese a jurisprudência tenha admitido a condenação em honorários advocatícios nessa fase, eles não são devidos quanto a litigiosidade é estimulada justamente pela parte que seria beneficiada pela condenação. Ressalte-se que a fase era necessária para a apuração do valor devido, não havendo falar aplicação obrigatória do princípio da causalidade. Além disso, o AGI interposto pelo réu havia sido provido, tendo ele razão. Vê-se, também, que na petição da autora ela havia afirmado que o crédito seria de nada menos de R$4.556.445,16, id 66335151. Se fosse aplicar o princípio da sucumbência, ela que sairia sucumbente porque suas teses não foram aceitas. Assim, sob qualquer ângulo não há falar em condenação aos honorários advocatícios. Também se aplica, ao caso, art. 90, §2o, do Código de Processo Civil. Por fim, a sentença do id 51690761 - Pág. 3 não determinou que houvesse o pagamento sem a devida liquidação da quantia. Quanto às despesas da perícia, entendo que elas devem ser divididas entre as partes. Sendo assim, caberá à autora arcar com a metade, em ressarcimento ao réu. Custas também pela metade por parte.” A decisão fora editada no dia 14 de junho de 2022 e, já no dia seguinte (15 de junho de 2022), deflagrara a agravada o respectivo cumprimento de sentença[5], indicando o valor atualizado do crédito executado em R$2.635.082,25 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos). O juiz da causa, inicialmente, não recebera o cumprimento de sentença, determinando que se aguardasse a preclusão da decisão homologatória[6]. O agravante, então, em 08 de julho seguinte, antes do aperfeiçoamento do fenômeno, comparecera espontaneamente aos autos e depositara a quantia de R$2.225.340,49 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)[7]. A agravada, de sua vez, formulara insurgência apontando que o depósito realizado pelo agravante não satisfazia integralmente a obrigação, porquanto não se encontrava atualizado monetariamente de forma correta, devendo ser complementado com a quantia de R$463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)[8]. O agravante depositara[9] o valor individualizado, e, aludindo ao Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, postulara a suspensão do feito, assim como a manutenção da decisão que impusera a apresentação de caução para soerguimento dos valores depositados. A agravada, então, se manifestara, quando defendera a insuficiência do depósito, sustentando que ainda sobeja no valor de débito de R$10.823.54 (dez mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente da atualização monetária[10]. Na sequência, o agravante formulara impugnação[11], sustentando, em suma, que a agravada atualizara monetariamente o valor que fora objeto de homologação pelo Juízo e, sobre o importe atualizado, computara índice de correção monetária e juros de mora, ficando patente que praticara capitalização de juros, incrementando indevidamente o crédito executado. Adviera, em seguida, provimento que, tangenciando a argumentação deduzida pelo agravante na impugnação aviada, rejeitara a alegação de excesso, ad litteris:[12] “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo credor, tendo por base o saldo remanescente indicado no ID Num. 137584562 - Pág. 2, ou seja, R$463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Intimado o devedor para o pagamento do débito, impugna o valor indicado na petição ID 137584562, pois o exequente está pleiteando uma quantia exorbitante. Alega o executado que o valor CORRETO da execução é de R$ 2.255.340,49. O exequente alega ser improcedente a impugnação sob argumento de que o excesso de execução é indevido. Argumenta que o executado ignora o valor homologado (R$2.137.677,58) e almeja retroagir os cálculos ao ano de 1990, inovando sobre os termos da sentença, além de reabrir discussão sobre tema precluso na fase de liquidação. DECIDO Conforme já delineado nos autos, extrai-se da cópia da sentença, anexada no id 125913920, ‘in verbis’: ‘(...) Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado pela autora. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Condeno-a, também, ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, além de ressarcir a autora pelos custos com a contratação das advogadas, até o limite da tabela da OAB/DF(...)’ (sublinhado). O v. acórdão da apelação negou provimento ao recurso e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atribuído à causa. Da análise do recebido juntado no id 125913915, verifica-se que, de fato, a autora pagou à ré o valor de R$4.339,00, em junho de 2021. O requerido, por sua vez, não impugnou nem apontou incorreções no documento acostado, limitando-se em alegar que não haveria prova do pagamento. Todavia, o autor instruiu o feito com o documento necessário à prova do seu direito, cabendo à parte ré demonstrar a impossibilidade do direito invocado. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade do documento apresentado, não podendo tal presunção ser afastada por meio de alegações genéricas e ausentes de fundamentação e comprovação. Nesse contexto, inexiste excesso de execução alegado pelo executado, devendo o débito ser atualizado conforme o transitado em julgado e já devidamente homologado. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID Num. 145124572. Considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, intime-se a parte credora para que traga aos autos planilha atualizada de seu crédito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. I.” A agravada, então, apresentara nova planilha de cálculos, informando que o crédito executado sobejante alcança o montante de R$109.405,51 (centro e nove mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), diante do acréscimo da multa de 10% e honorários de 10%, devidos em virtude do desprovimento da impugnação[13]. O Juiz do executivo, de sua vez, determinara a realização de pesquisa de bens de titularidade do agravante nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud[14]. O agravante, nesse contexto, aviara embargos de declaração[15], apontando omissão na decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença e defendendo que a integralidade da obrigação já fora satisfeita, não sendo devido nenhum valor adicional. Fora, então, realizada penhora, via sistema Sisbajud, da quantia de R$109.405,51 (centro e nove mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos),[16] sobrevindo, em seguida, decisão[17], que, integrando o decisório anterior que havia rejeitado a impugnação aduzida pelo agravante, afirmara a inexistência de excesso de execução, como se infere do abaixo reproduzido: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo credor, tendo por base o saldo remanescente indicado no ID Num. 137584562 - Pág. 2, ou seja, R$ 463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Intimado o devedor para o pagamento do débito, impugna o valor indicado na petição ID 137584562, pois o exequente está pleiteando uma quantia exorbitante. Alega o executado que o valor CORRETO da execução é de R$ 2.255.340,49. O exequente alega ser improcedente a impugnação sob argumento de que o excesso de execução é indevido. Argumenta que o executado ignora o valor homologado (R$2.137.677,58) e almeja retroagir os cálculos ao ano de 1990, inovando sobre os termos da sentença, além de reabrir discussão sobre tema precluso na fase de liquidação. DECIDO Conforme já delineado nos autos, extrai-se da cópia da sentença, anexada no id 128064354, ‘in verbis’: ‘(...)HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais, efeitos o acordo celebrado (Ids 127303660 e 124568858), cujos termos passam a compor a presente sentença e, por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, ‘b’, extinguindo esta fase processual. Contudo, não há falar em condenação do réu em honorários advocatícios, tendo em vista que a litigiosidade partiu principalmente da autora, o que pode ser visto da decisão do id 100393964 e agravo de instrumento 0704063-89.2022.8.07.0000. Em que pese a jurisprudência tenha admitido a condenação honorários advocatícios nessa fase, eles não são devidos quanto a litigiosidade é estimulada justamente pela parte que seria beneficiada pela condenação. Ressalte-se que a fase era necessária para a apuração do valor devido, não havendo falar aplicação obrigatória do princípio da causalidade. Além disso, o AGI interposto pelo réu havia sido provido, tendo ele razão. Vê-se, também, que na petição da autora ela havia afirmado que o crédito seria de nada menos de R$4.556.445,16, id 66335151. Se fosse aplicar o princípio da sucumbência, ela que sairia sucumbente porque suas teses não foram aceitas. Assim, sob qualquer ângulo não há falar em condenação aos honorários advocatícios. Também se aplica, ao caso, art. 90, §2o, do Código de Processo Civil. Por fim, a sentença do id 51690761 - Pág. 3 não determinou que houvesse o pagamento sem a devida liquidação da quantia. Quanto às despesas da perícia, entendo que elas devem ser divididas entre as partes. Sendo assim, caberá à autora arcar com a metade, em ressarcimento ao réu.’ A decisão que recebeu o cumprimento provisório da sentença homologatória indicou o saldo remanescente no valor de R$ 463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) e determinou intimação do Banco executado para pagamento do débito, na forma do art. 523, §1o do CPC. O requerido, por sua vez, não impugnou nem apontou incorreções, limitando-se em alegar que os cálculos apresentados pelo exequente são incorretos. Todavia, o autor instruiu o feito com o documento necessário à prova do seu direito, cabendo à parte ré demonstrar a impossibilidade do direito invocado. Nesse contexto, deve ser presumida a veracidade do documento apresentado, não podendo tal presunção ser afastada por meio de alegações genéricas e ausentes de fundamentação e comprovação. Os cálculos foram feitos conforme o sentenciado no cálculo do exequente quando da impugnação foi corrigido o valor da data que homologado os cálculos para frente não houve correção para trás não configurando juros sobre juros. Nesse contexto, inexiste excesso de execução alegado pelo executado, devendo o débito ser atualizado conforme o transitado em julgado e já devidamente homologado. Portanto confirmo decisão e, REJEITO a impugnação de ID Num. 145124572. Ante o exposto, corrijo o erro material na fundamentação da decisão prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 149455452.” O agravante, então, apresentara impugnação à penhora[18] postulando que seja reconhecido o excesso de execução, porquanto realizara o depósito elisivo no valor integral individualizado pela agravada. Postulara, então, a devolução do valor penhorado de R$104.610,51 (cento e quatro mil seiscentos e dez reais e cinquenta e um centavos). Subsidiariamente, alegara que, caso se entenda que o crédito executado deve ser agregado da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, o excesso de execução alcançaria o montante de R$90.786,97 (noventa e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Adviera, em seguida, o provimento arrostado[19], que rejeitara à impugnação à penhora, sob o fundamento de que a matéria alegada já havia sido apreciado pela decisão anterior, editada em 27.03.2023 (ID 153526829), que, de sua vez, também rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo credor, tendo por base o saldo remanescente indicado no ID Num. 137584562 - Pág. 2, ou seja, R$ 463.252,33 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). O executado pugna pelo reconhecimento do excesso de execução, com a devolução do valor penhorado via SISBAJUD (R$ 104.610,51), ou subsidiariamente, atualizando mais uma vez o valor, seja reconhecido o excesso de R$ 90.786,97, na forma do cálculo ID 143411986, juntado pelo autor. A matéria já foi apreciada na decisão de id 153526829. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.” Deve ser assinalado, ainda, que, o ora agravante aviara o agravo de instrumento no 0715492-19.2023.8.07.0000, em face da decisão inserta no ID 153526829, que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença. Esse recurso fora distribuído a essa Relatoria, tendo sido guarnecido de efeito suspensivo, porquanto, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, fora reconhecido que as contas elaboradas pela agravada não se afiguram corretas, não sobejando possível reconhecer como escorreita a fórmula que utilizara para o cômputo de juros moratórios sobre o montante liquidado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o que restara decidido no recurso acima individualizado, in verbis: “(...) Historiados os atos relevantes praticados durante o curso procedimental, fica patente, ao menos nessa análise perfunctória, que o provimento guerreado não analisara adequadamente as alegações formuladas pelo agravante, distanciando-se da controvérsia no tocante, exclusivamente, ao excesso de execução decorrente da fórmula equivocada da atualização do crédito executado utilizada pela agravada, após ter sido liquidado o crédito que a assiste. Conforme pontuado pela sentença que resolvera a fase de liquidação, em julho de 2021, o crédito executado alcançava o montante de R$2.137.677,58 (dois milhões, cento e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), como se infere da fundamentação que ora se reproduz: ‘(...) Conforme id 127303660, o réu concordou com o pedido do id 124568858, no qual a autora pediu a homologação do quantum debeatur incontroverso no importe de R$2.137.677,58 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete mil e cinquenta e oito centavos) posicionado em julho de 2021, a ser atualizado no efetivo pagamento conforme preconiza o acórdão liquidando exarado no REsp 1.319.232/DF. Deve ser homologado o acordo entre as partes, que fixou em definitivo o valor da liquidação. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais, efeitos o acordo celebrado (Ids 127303660 e 124568858), cujos termos passam a compor a presente sentença e, por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, ‘b’, extinguindo esta fase processual. (...)’ Conforme já anotado, um dia após a edição da decisão homologatória e, portanto, antes mesmo do aperfeiçoamento da preclusão, a agravada deflagrara o respectivo cumprimento de sentença indicando o valor atualizado do crédito executado em R$2.635.082,25 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Aludidas contas não se afiguram corretas, não sobejando possível reconhecer como escorreita a fórmula utilizada pela agravada. Ressoa inviável o cômputo de juros moratórios sobre o montante liquidado – que, na hipótese, perfizeram a vultosa quantia de R$261.551,19 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) –, tendo em vista que, conquanto os juros de mora sobre o montante liquidado – homologado – permaneçam fluindo após a prolação do provimento que promovera a resolução da fase de liquidação de sentença, independentemente de sua preclusão, a exequente, ora agravada, fizera incidi-los em duplicidade no interregno posterior à data em que homologada a composição celebrada entre as partes e liquidado o crédito em execução. Com efeito, afere-se que a agravada desconsiderara a premissa de que a incidência dos juros, a se perfazer em periodicidade mensal, deve alcançar, a cada mês, o montante histórico, sob pena de incorrer em capitalização dos juros moratórios. É que, conforme assinalado, o valor homologado já se encontrava atualizado até o mês de julho de 2021, agregado de juros moratórios, não ressoando possível nova incidência de aludidos encargos sobre o montante já atualizado na forma pretendida pela agravada. Os juros continuarão fluindo, até o pagamento, mas mensalmente, e computados de forma simples. Assim é que, estando o montante homologado pelo Juízo a quo no curso da liquidação de sentença devidamente atualizado e incrementado dos juros de mora, deveria a agravada, em seus cálculos, aplicar os juros moratórios, mas sobre o montante histórico, permanecendo a incidência mensal – sempre observado o montante histórico – a partir da data do provimento homologatório, e não sobre o montante liquidado, pois já compreendera os juros devidos até a data daquele evento. Sob esse prisma, o que sobressai do detido cotejo dos cálculos apresentados pela exequente, em cotejo com a realidade fática estampada nos autos, é que as contas apresentadas afiguram-se equivocadas, porquanto, fazendo incidir juros de mora, a partir da data de homologação dos cálculos referentes ao crédito exequendo, sobre o montante já atualizado, computara-os, desde então, em duplicidade. Seguindo esse raciocínio, os encargos moratórios que devem incrementar o crédito executado, computados a partir da data em que proferida a decisão que homologara o montante alcançado pelo crédito em execução, devem observar seu montante histórico – valor que deve parametrizar a incidência dos encargos mês a mês –, e não o valor homologado, já agregado de aludidos encargos. Assim, o que aduzira o agravante acerca do equívoco no cômputo dos juros de mora sobre o crédito executado, afigura-se provido de lastro legal, ao menos nessa análise perfunctória. No tocante à atualização monetária, não se infere, ao menos por ora, equívoco na fórmula utilizada pela agravada, tendo em vista que fora computada a partir da data da fixação/liquidação do valor do crédito executado. Quanto ao tópico, deve ser consignado que, apurado o devido com base em valores atuais, inexiste fundamento para que a atualização monetária do liquidado seja aplicada de forma retroativa. Deve ser registrado que, de conformidade com a sentença de liquidação, o crédito assegurado à agravada, em julho de 2021, alcançava a monta de R$2.137.677,58 (dois milhões, cento e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), de modo que a atualização monetária desse importe somente é possível a partir de agosto de 2021. Como é cediço, a correção monetária não traduz nenhum incremento incorporado ao principal, mas simples fórmula destinada a preservar a identidade da obrigação no tempo, prevenindo-se que seu real valor seja dilapidado mediante a agregação à sua expressão monetária do equivalente à desvalorização que lhe ensejara a inflação. Diante da sua destinação, a atualização monetária previne que o obrigado experimente proveito em detrimento do credor mediante o dispêndio de valor histórico corroído e não consoante com sua exata dimensão atual, ou seja, mediante o pagamento de valor inferior ao devido em decorrência de a expressão histórica da obrigação ter sofrido o efeito da inflação. Da apreensão de que a atualização monetária destina-se simplesmente à preservação da identidade da obrigação do tempo, sobreleva que sua aplicação se coaduna com o princípio que repugna o enriquecimento ilícito e com comutatividade que é inerente ao direito obrigacional. O termo inicial da atualização monetária deve coincidir, portanto, com o momento em que a obrigação germinara em sua expressão monetária histórica. Assim é que a atualização monetária do quantum indenizatório deve coincidir com a data em que fora mensurada, a saber, a data da decisão guerreada de liquidação do crédito executado, que fora prolatada com base em valores atuais, e não pretéritos, passando a experimentar, a partir de então, os efeitos da inflação, notadamente porque, conforme pontuado, a atualização monetária da obrigação não encerra incremento nem pena, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo. Há que ser salientado que, na hipótese, fixado pela sentença que resolvera a fase de liquidação proferida que o crédito assegurado à agravada pelo título liquidando, em julho de 2021, alcançava a monta de R$2.137.677,58 (dois milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e aferido que o agravante, no dia 08 de julho de 2022 e antes do aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença, comparecera espontaneamente aos autos e depositara a quantia de R$2.225.340,49 (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), fica patente a impossibilidade de se agregar ao crédito executado juros de mora. Outrossim, o importe de R$2.137.677,58 (dois milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) deve ser atualizado monetariamente a partir de agosto de 2021 até a data do depósito e, de acordo com a planilha acima reproduzida, a agravada observara essa diretriz. Seguindo esse raciocínio, frise-se que os juros moratórios que devem incrementar o crédito executado somente podem incidir após a intimação do agravante para cumprir a decisão que homologara o débito exequendo, pois somente então o obrigado passará a ter conhecimento do débito que o aflige e estará instado a satisfazê-lo, determinando a qualificação da mora. Assim, o que aduzira o agravante, particular e exclusivamente acerca do equívoco no cômputo dos juros de mora sobre o crédito executado, afigura-se provido de lastro legal, ao menos nessa análise perfunctória. Considerando que as contas confeccionadas pela agravada não observaram essas premissas no concernente aos juros de mora, não sobeja possível reconhecer a higidez do valor do crédito executado individualizado pela agravada. (...)” Diante dessas inexoráveis inferências afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreita a solução promovida pela decisão guerreada. É que o agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante fora guarnecido de efeito suspensivo, ensejando que se aguarde sua resolução como pressuposto para continuidade do trânsito do executivo, pois versa sobre a forma de incremento do débito em execução após ter sido liquidado. Ora, ainda não fora aferida a higidez do valor do crédito executado individualizado pela agravada, tendo sido, ao revés, no ambiente de agravo de instrumento manejado em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, aferido que as contas elaboradas não encontram-se corretas. Nesse contexto, inviável a prática de atos de expropriação patrimonial até que seja aferida a quantia correspondente ao débito não alcançado pelo depósito havido, porquanto, frise-se, a forma de agregação do montante liquidado está ainda sob definição. O que sobeja, nessa fase procedimental, demais disso, é que não ressoa possível a rejeição ou o acolhimento da impugnação à penhora formulada pelo agravante, tendo em vista que encontra-se pendente a análise da correção dos cálculos elaborados pela agravada. Sob esse prisma, a análise da impugnação à penhora deve ser relegada para momento subsequente à resolução da impugnação ao cumprimento de sentença em que fora apontando o excesso de execução, ressalvado que nenhum valor pode ser movimentado pela agravada, conforme anteriormente já decidido. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exequendo. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso no tocante à diferença apurada pela agravada após a resolução da fase liquidatória. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Promova a Secretaria, ademais, o apensamento e/ou vinculação do vertente agravo de instrumento ao agravo de instrumento no 0715492-19.2023.8.07.0000, diante da manifesta relação entre as controvérsias neles formuladas, de forma a serem resolvidos em conjunto. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47412039 - Pág. 9 (fl. 10). [2] - ID Num. 47412039 - Pág. 4 (fl. 5). [3] - ID Num. 47412039 - Pág. 9 (fl. 10). [4] - ID Num. 128064354 - Pág. 1/3 (fls. 855/857) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 128145315 - Pág. 1/2 (fls. 859/860) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 128396746 - Pág. 1 (fl. 864) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 130671843 - Pág. 1 (fl. 871) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 137584562 - Pág. 1/2 (fl. 887/888) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 143299843 - Pág. 1 (fl. 950) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 143411985 - Pág. 1/2 (fls. 952/953) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 145124572 - Pág. 1/6 (fls. 955/960) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 148899690 - Pág. 1/2 (fls. 978/979) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 149404422 - Pág. 1/2 (fls. 981/982) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 149455452 - Pág. 1/2 (fls. 987/988) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 149715831 - Pág. 1/4 (fls. 990/994) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 151925581 – pág. 1/10 (fls. 1.021/1.030) – cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 153526829 - Pág. 1/2 (fls. 1037/1038) – cumprimento de sentença. [18] - ID Num. 154603282 - Pág. 1/7 (fl. 1041/1047) – cumprimento de sentença. [19] - ID Num. 154909061 - Pág. 1 (fl. 1049) – cumprimento de sentença.